Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704747-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE RICARDO SOUZA CARVALHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ALEXANDRE RICARDO SOUZA CARVALHO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 144537978, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0715457-39.2022.8.07.001, requerido em face do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo de origem julgou procedente a impugnação do requerido/agravado, para decotar o excesso de execução e homologou os cálculos de ID 141740894, nos seguintes termos: [...] O título executivo refere-se ao processo no 32.159/97 (apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001) e visa cobrança de parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. [...] Assim, nos termos da sentença e do acórdão exequente, são devidos os benefícios não abarcados pelo mandado de segurança no 7.253/97. No mais, as partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicitado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: [...] De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de R$8.750,99. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID.141740894, já incluso o ressarcimento de custas. [...] Mantenho a condenação do executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". DEFIRO a reserva de honorários contratuais de 20% em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, conforme autorizado em contrato de prestação de serviços juntado em ID.138513952 e subscrito em 25 de outubro de 2021. Com a preclusão desta decisão ou trânsito em julgado do agravo, intime-se o exequente para ajuste de cálculos conforme documento anexos e expeçam-se as respectivas requisições de pagamento, sendo RPV restrita ao teto de 10 salários mínimos. (ID 144537978 – Grifou-se). Os requerentes/agravantes opuseram Embargos de Declaração em face da referida decisão requerendo a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV para pagamento do valor incontroverso, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos (ID 145506370). O Juízo de 1o Grau os acolheu em parte, para determinar a imediata expedição de precatório em relação ao valor incontroverso do crédito, pois o valor pleiteado pelos requerentes/agravantes é maior que o limite para a expedição de RPV (10 salários mínimos), senão vejamos: [...] O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. [...] No caso, o valor incontroverso quanto ao principal requer expedição de precatório e o valor incontroverso quanto aos honorários requer expedição de RPV (abaixo de 10 salários mínimos), o que não se alterará em caso de provimento do AGI. Quanto ao valor incontroverso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Registre-se que o limite para expedição de RPV é 10 salários mínimos, haja vista a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. Logo, o requisitório a ser expedido no caso é o precatório. Revejo a decisão quanto ao processamento do incontroverso, haja vista a informação da Secretaria de que há possibilidade de expedição de precatório abaixo de 10 salários mínimos. Para fins de expedição quanto ao incontroverso, faculto ao exequente a juntada de planilha atualizada do valor homologado em ID.144537978 com os dados em anexo para informação do sistema SAPRE. Com os cálculos, intime-se o DF para manifestação, considerando que se cuida de cálculo já homologado. Prazo 2(dois) dias, já inclusa dobra. Portanto, ACOLHO apenas EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID.145506370 para sanar a omissão alegada e determinar a imediata expedição de precatório apenas em relação ao valor incontroverso do crédito. Ratifica-se a decisão anterior, em seus demais termos. Sem impugnações, expeçam-se o precatório quanto ao incontroverso. (ID 145683937 – Grifou-se). Nas razões recursais ora em exame, os agravantes defendem que a hipótese em análise não encontra óbice no entendimento fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 733, pois, por ser a correção monetária matéria de ordem pública e por constituir pedido implícito, as alterações legislativas posteriores à formação do título executivo incidem imediatamente, independentemente de pedido. Alegam que o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu no mesmo sentido em sede de recurso repetitivo (Temas 491 e 810), não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada na aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E em substituição à Taxa Referencial – TR. Assim, e diante do caráter alimentar das verbas envolvidas, requerem: a) a antecipação da tutela, para que o feito de origem seja remetido à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, com aplicação do IPCA-E a partir de 30/6/2009, afastando-se ou invertendo-se os consectários da sucumbência; e, b) no mérito, o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada com a confirmação da tutela antecipada (ID 43495336). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da definição do índice de correção monetária aplicável ao montante devido a título de benefício alimentação. O art. 1o-F da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a nova redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, dispõe que o índice a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é aquele aplicado à caderneta de poupança – denominado TR. No entanto, essa regra foi declarada inconstitucional no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF e 4.425/DF, por ter o Excelso STF entendido que tal índice não reflete a variação de preços da economia, não sendo capaz de fazer a correta atualização monetária. E, sobre a validade do art. 1o-F da Lei n. 9.494, de 1997, o STF, com o reconhecimento da repercussão geral do debate no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, fixou o Tema 810: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (Grifou-se). A aplicação desse entendimento a decisões anteriores que com ele conflitam, no entanto, depende da interposição de recurso próprio ou da propositura de ação rescisória, nos termos do Tema 733, fixado pelo Excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP, também em sede de repercussão geral, senão vejamos: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). O Col. STJ, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG em sede de recurso repetitivo, confirmou a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494, de 1997, e especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se as teses firmadas na ocasião (Tema 905): 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (Grifou-se). Cumpre registrar, ainda, que as teses supracitadas foram consolidadas, sem modulação dos efeitos, em 3/3/2020, com a conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração no Excelso STF, e em 13/9/2018, com a conclusão do julgamento do Recurso Especial n. 1.495.149/MG no Col. STJ. Assim, considerando que o trânsito em julgado do título executivo de que trata esse Agravo de Instrumento ocorreu no dia 11/3/2020, depois do exame de Agravos em Recurso Especial, observa-se que, em princípio, as citadas teses vinculantes (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ) são aplicáveis ao caso. Além disso, impende destacar que, no julgamento da Ação Rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.000, foi consignado que que a definição do índice a ser aplicado em cada caso foi efetivada pelo Col. STJ em 2018, no supracitado Tema 905. Confira-se a ementa do julgado: AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/2009. PRECEDENTES DO E. STF E DO C. STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ACÓRDÃO RESCINDENDO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO. SÚMULA 343 DO STF. RESCISÃO INCABÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. [...] 3. Trata-se de Ação Rescisória almejando a rescisão de decisão de mérito sob o argumento de afronta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC/15), uma vez que o decisum rescindendo fundamentou-se no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 - que previa a utilização dos índices oficiais da caderneta de poupança -, declarado inconstitucional pelo e. STF no julgamento do RE 870.947/SE. 4. A matéria relativa à correção monetária pelo índice oficial da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública foi altamente controvertida nos tribunais pátrios. A divergência de interpretação perdurou por longos anos até a declaração de inconstitucionalidade pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no 870.947/SE, em que foi reconhecida a repercussão geral, com a fixação da tese do Tema 810, em 20/9/2017. 5. Mesmo após a publicação do acórdão pelo e. STF, em 20/11/17, foi ordenada a suspensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Ministro Relator, Luiz Fux, em decisão proferida em 25/9/2018, mantendo-se, então, a aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, que estabeleceu o índice de caderneta de poupança para fins de atualização monetária. 6. Assim, verifica-se que desde a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, em meados de 2009, até a pacificação da matéria pela Corte Suprema, em 3/3/2020, com o trânsito em julgado do leading case, passaram-se mais de 10 (dez) anos. E, a despeito da declaração de inconstitucionalidade pelo e. STF, a definição do índice a ser aplicado em cada caso foi realizada pelo c. STJ no Tema 905, em 2018. 7. Imperiosa a incidência do enunciado da Súmula 343 do STF, segundo a qual "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." 8. Ação Rescisória conhecida e julgada improcedente. Prejudicial de mérito rejeitada. (Acórdão 1432027, 07309548420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desse panorama, razão assiste aos agravantes quanto à aplicação do IPCA-E, na forma fixada pelo Col. STJ. Por outro lado, não vislumbro o perigo na demora a ensejar a antecipação da tutela, pois eventual reconhecimento de valor a maior a ser recebido, caso o índice de correção monetária aplicado seja alterado, será devidamente atualizado, não importando prejuízo aos agravantes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator